Tribunal: TJPA
Processo: 0800235-73.2021.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800235-73.2021.8.14.0052

APELANTE: BALTAZAR TAVARES SOBRINHO

APELADO: SIMONE MACIEL DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRATO VERBAL. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER PROVA DE QUE O CONTRATO TENHA SIDO ENTABULADO. REGRA DO 373, I, DO CPC/15 INOBSERVADA. NÃO ESTAMOS DIANTE DE VERBA HONORÁRIA DEVIDA EM RAZÃO DE SUCUMBÊNCIA, MAS DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS, CUJAS PARTES TEM LIBERDADE, DENTRO DOS DITAMES LEGAIS, DE CELEBRAR OU MESMO DE AJUSTAR QUE NADA SERÁ DEVIDO, É O QUE COMUMENTE SE CHAMA DE ADVOCACIA PRO BONO. O AUTOR É ADVOGADO E, NESTA CONDIÇÃO, TEM PERFEITO CONHECIMENTO DE QUE O CONTRATO DE HONORÁRIOS DEVE SER REALIZADO POR ESCRITO, DE MODO A EVITAR DISCUSSÕES FUTURAS QUANTO AO QUE FOI ESTABELECIDO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800235-73.2021.8.14.0052

APELANTE:
BALTAZAR TAVARES SOBRINHO

ADVOGADO:

BALTAZAR TAVARES SOBRINHO

APELADO:
SIMONE MACIEL DIAS

ADVOGADO:
JUNIOR ALVES DA COSTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BALTAZAR TAVARES SOBRINHO

nos autos de AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS na qual litiga contra
SIMONE MACIEL DIAS
.

Narrou o autor em sua peça vestibular que firmou contrato verbal de honorários com a parte requerida para atuar como seu advogado no processo nº
0000033-23.2000.8.14.0052,
entretanto a parte requerida firmou acordo sem a sua presença e não lhe pagou os valores correspondentes aos honorários contratuais devidos, no patamar de 20% do valor atualizado da obrigação de pequeno valor requisitório nº
212/2020
, o que motivou a propositura da presente ação.

O feito foi contestado.

Ao prolatar sentença, o Juízo Singular entendeu pela improcedência da ação.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação renovando sua pretensão inicial.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800235-73.2021.8.14.0052

APELANTE:
BALTAZAR TAVARES SOBRINHO

ADVOGADO:

BALTAZAR TAVARES SOBRINHO

APELADO:
SIMONE MACIEL DIAS

ADVOGADO:
JUNIOR ALVES DA COSTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente apelo e passo à sua análise meritória.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BALTAZAR TAVARES SOBRINHO

nos autos de AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS na qual litiga contra
SIMONE MACIEL DIAS
.

Pretende o Apelante o recebimento de valores referentes a honorários devidos em decorrência de contrato verbal para atuação
no processo nº
0000033-23.2000.8.14.0052,
no qual afirma ter funcionado como causídico, sem que obtivesse a contraprestação devida.

Compulsando os autos é possível concluir que resta incontroverso o fato de que o Apelante atuou na ação indicada, bem como que houve o recebimento de valores pela sua cliente.

Ocorre que não há qualquer prova de que o contrato verbal efetivamente tenha sido celebrado.

Ressalto que não estamos diante de verba honorária devida em razão de sucumbência, mas de honorários contratuais, cujas partes tem liberdade, dentro dos ditames legais, de celebrar ou mesmo de ajustar que nada será devido, é o que comumente se chama de advocacia pro bono.

Há, ainda, causídicos, que assumem a ação objetivando apenas os honorários sucumbências, caso haja, atuando na chamada advocacia de risco.

Portanto, o simples fato de ter atuado na ação não lhe garante os 20% (vinte por cento) pretendidos em razão de honorários contratuais.

Consoante o disposto no art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito. Inexistindo
prova
robusta da avença
verbal
nos termos alegados — especialmente diante da controvérsia sobre os valores ajustados — correta a sentença ao julgar improcedente o pedido.

Aliás, a sentença bem asseverou o seguinte:

Cumpre salientar que o Autor é advogado e, nesta condição, tem perfeito conhecimento de que o contrato de honorários deve ser realizado por escrito, de modo a evitar discussões futuras quanto ao que foi estabelecido. É certo que são devidos os honorários advocatícios contratados de forma verbal, desde que, do conjunto fático probatório disposto nos autos, se possa aquilatar o trabalho prestado, bem como o ajuste informal realizado entre as partes, cabendo, na ausência de convenção acerca do valor, o arbitramento judicial da verba honorária, na forma do § 2º do art. 22 da Lei n. 8.906/94.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

"
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA . NÃO DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. 1. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito que alega, nos termos do art. 373, I, do CPC, razão por que, na ausência da comprovação da existência do direito expresso na exordial, mostra-se forçoso a improcedência da pretensão jurídica pleiteada . APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA
.". (TJ-GO - APL: 04067397520098090132, Relator.: NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 31/10/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 31/10/2019)

EMENTA: "
APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO C/C COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO (...) VERBAL - AJUSTE VERBAL NÃO COMPROVADO - ÔNUS DA PROVA - IMPROCEDÊNCIA. Na ação em que se reclama pagamento de honorários advocatícios, é do autor o ônus da prova de que foi contratada verba honorária, além da já quitada. Tratando-se de contrato verbal, as condições estabelecidas pelos contratantes devem ser demonstradas de forma robusta.".
(TJ-MG - AC: 10024133268516001 MG, Relator.: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 25/08/2016, Data de Publicação: 02/09/2016)

Deste modo, não há outro desfecho para a presente demanda, senão a improcedência da ação, nos moldes do que decidiu o Juízo Singular.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/06/2025